Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700996-52.2018.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO, ELIAS PALAZZO, ESPOLIO DE GERALDO PALAZZO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. VISTA PESSOAL. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. 1. Em se tratando de ente público, o prazo recursal tem início com a efetiva entrega dos autos na respectiva repartição (Resp. 1696764). 2. Na sobrepartilha consensual entre herdeiros maiores e capazes, a expedição do formal de partilha não está condicionada à quitação dos tributos devidos pelo espólio (Precedentes STJ), especialmente na hipótese em que o crédito tributário está suspenso em razão do seu parcelamento. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663, e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior também entende que “Diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1497714/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 4/12/2019). No mesmo sentido: AREsp 1472189/DF e REsp 1832054/DF, ambos da Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019. Portanto, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça)”. (AgInt no REsp 1541415/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido, pois o Distrito Federal afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, é oportuno submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015